Tribunal: TJMT
Processo: 1010272-66.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010272-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LIDIANE CRISTINA AMBROSIO DA COSTA - CPF: 948.312.111-68 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDO - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Lidiane Cristina Ambrósio da Costa em face da r. sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-acidente, Sucessivamente o Restabelecimento de Auxílio doença e Ainda Sucessivamente Aposentadoria por Invalidez nº 1010272-66.2019.8.11.0041 julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, o que fez nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a apelante aduz que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Argumenta que a parte autora teve a capacidade laborativa reduzida em razão do acidente
sofrido, razão pela qual faz jus a verba indenizatória do auxílio acidentário, uma vez que despende de mais esforço para o exercício das atividades laborais e contraiu sequelas permanentes.

Registra que é evidente
a necessidade da concessão do benefício à parte autora e desde o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, segundo §2º do art. 86 da Lei n. 8.213/91, que assim dispõe: O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Requer a reforma do
decisum
com a concessão do benefício desde o dia seguinte a cessação do auxílio-doença.

Prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos violados, art. 86, da Lei 8.213/91, art. 104, do Decreto Lei 3.048/99 e o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, a fim de atender requisitos objetivos da cadeia recursal.

Requer seja conhecido e ao final totalmente provido, para a reforma total da sentença, e consequente procedência da demanda, e assim conceder o benefício pretendido desde a data de cessação do auxílio-doença.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id.
147588678
).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público. (id.
148349674
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Lidiane Cristina Ambrósio da Costa em face da r. sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-acidente, Sucessivamente o Restabelecimento de Auxílio doença e Ainda Sucessivamente Aposentadoria por Invalidez nº 1010272-66.2019.8.11.0041 julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, o que fez nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante pugna pelo reestabelecimento do auxílio-doença, desde a cessação administrativa qual seja, em data de 26/05/2019.

Após a cessação, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 15/07/2022. Transcrevo trecho:

“(...)- Dispositivo: Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, remetendo-se, após, os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-Doença.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 147587197 Pág. 1 a 12), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...)5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente. [...] 06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta: Apresenta lesão no joelho direito, estabilizada clinicamente e sem implicação em sua capacidade funcional. 07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa? Resposta: Leve. 11
– O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia? Resposta: Não.
[...] b) Da Requerente: [...] 5) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: A parte autora teve de enfrentar procedimento cirúrgico em decorrência da lesão sofrida?
Existe alguma limitação para a atividade profissional? Qual o grau? Resposta: Não. Não apresenta limitação para a atividade profissional. 6) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: Existe qualquer tipo de sequela? Inclusive limitações que atrapalham no exercício da atividade laboral? E a consequência da doença traz limitações na vida cotidiana da parte autora? Que tipo de limitação? Resposta: Não. Não apresenta limitação para a atividade profissional ou na vida cotidiana
(...) ”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Verifica-se ainda que a apelante possui 38 anos de idade e, conforme consignado no laudo pericial concluiu-se pela a possibilidade de trabalhar em suas ocupações habituais.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023